Tribunal: TJSP
Processo: 2031159-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031159-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITAPIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031159-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29617
2
VOTO No: 29.617
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2031159-29.2020 .8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação civil pública. Interdição e obras em ponte. Parcial
deferimento de liminar. Insurgência descabida. Situação
fática a acenar risco à segurança e à integridade física dos
usuários. Presença de fumus boni juris et periculum in
mora no caso. Astreinte bem fixada. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação civil pública,
deferiu parcialmente liminar para determinar a interdição imediata da ponte que liga as
cidades de Itapira e Águas de Lindóia, no bairro Ponte Nova, interposto sob fundamento
de que a medida viola o direito de liberdade IR E VIR dos cerca de 500 cidadãos
itapirenses, além de que a ponte nunca foi projetada para receber caminhões pesados, mas
sim o tráfego leve, sendo certo que o próprio parquet em suas exordial afirma que os
laudos concluem pela possibilidade de ter tráfego leve na ponte interditada.
Sustenta-se, ainda, não haver nos autos nenhum documento que
indique a necessidade de interdição, pelo contrário, são apresentados três laudos, sendo
um por parte da Prefeitura e outros dois feitos por engenheiros independentes
especializados e todos eles são claros no sentido de que aponte pode receber o trânsito de
veículos leves, veículos de passeio, vans e veículos de cargas até 8.000 kg, o que abrange
com certeza até o microônibus coletivo, além de que, com a medida, os moradores terão
de fazer um desvio até a cidade de Águas der Lindóia, e terão de rodar cerca de 35 Km
para chegar a sua cidade, com um acréscimo de 16 Km em relação a distância percorrida
com a ponte em funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031159-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29617
3
Subsidiariamente, pugna-se pelo afastamento da multa diária
arbitrada ou redução de seu valor, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, foi
dispensada a contraminuta. Manifestação da D. Procuradoria de Justiça nas págs.
107/1134, pelo desprovimento.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do
Conselho Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau,
estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo
Provimento CSM No 2552/2020, de 02 de abril de 2020, que estabelece sistema especial de
trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da situação
mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia COVID/19-.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra o agravante
porque a ponte localizada na estrada vicinal que liga as cidades de Itapira e Águas de
Lindóia, bairro Ponte Nova, necessita de reparos urgentes, havendo grande risco na sua
utilização pelos moradores da cidade.
Colhe-se referência de que a Municipalidade, após instada por esta
Promotoria, efetuou obras de reforma e recuperação, em caráter emergencial, mas,
analisando-se os relatórios técnicos elaborados antes e após as reformas realizadas pela
requerida, fácil perceber que praticamente todas as irregularidades apontadas na
primeira vistoria persistem, deixando, portanto, permanente o risco aos usuários da
referida ponte, além de que nenhuma fiscalização é exercida pela requerida no local, a fim
de impedir o tráfego.
Pediu liminar para A) interdição imediata da ponte que liga as
cidades de Itapira e Águas de Lindóia, no bairro Ponte Nova; B) a realização de obras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031159-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29617
4
recuperação e conservação da referida ponte objetivando o retorno seguro de seu uso
regular, sanando-se todas as irregularidades e deformidades apontadas no relatório
técnico acostado aos autos ou, alternativamente, a construção de nova ponte, tudo no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
em caso de descumprimento da decisão.
Ao apreciar o pedido, a D. Juíza de Direito decidiu: À vista do
relatado e da farta documentação que instrui a petição inicial, entendo que a tutela de
urgência comporta parcial acolhimento, eis que presentes seus requisitos na medida em
que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil. No caso em exame, os documentos carreados aos autos pelo
Ministério Público, especialmente os laudos de vistoria elaborados, demonstram que a
ponte descrita na petição inicial não apresenta a segurança necessária aos seus usuários
emergindo desse fato a probabilidade do direito invocado. Muito embora o município
requerido tenha feito algumas obras com o escopo de reparar a ponte, a última vistoria
realizada em data recente (27/01/2020), entre outras conclusões, atesta que a ponte tem
lesões estruturais ainda não tratadas (fotos 17 e 18, respectivamente, fls. 229 e 230),
sustentação precária da viga transversal (foto 19, fl. 230), condição imprópria implicando
riscos estruturais (foto 20, fls. 231) e tabuleiro constituído por pranchões de madeira
consideravelmente desgastados pela idade (foto 22 de fl. 232). Nesse cenário, para além
de as próprias alegações de fato descritas na petição inicial se apresentarem verossímeis,
a narrativa está assentada em laudos fundamentados, de modo que esse Juízo, ainda que
em caráter sumário, dá-se por convencido acerca da parte fática da pretensão. Em outras
palavras, reputo represente a probabilidade do direito. O perigo de dano por sua vez é
patente. A ponte descrita na inicial é utilizada diariamente por diversas pessoas,
munícipes ou não, havendo intenso tráfego no local. É de conhecimento desse Juízo que se
trata de via de acesso comum, utilizada não só por pedestres, como também por usuários
que ali trafegam com veículos leves e pesados, tais como caminhões que escoam produção
agrícola e transportam carga viva, sem falar no transporte público coletivo e ônibus
escolares Desse modo, confrontando-se as condições precárias do equipamento público
em questão e sua utilização diária por diversos cidadãos, é evidente o perigo de dano,
porquanto a precariedade constatada nos laudos, basicamente em virtude de problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031159-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29617
5
estruturais, encerra grave risco à integridade física dos seus usuários. Diante disso,
impossível a espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito
a ser tutelado. Dessa feita, de rigor a concessão da tutela de urgência para determinar a
interdição da ponte. Registro, oportunamente, que esse Juízo não ignora o contratempo e
toda a problemática que essa decisão trará à vida dos cidadãos itapirenses, em especial
aqueles que necessitam trafegar pela malfadada ponte para o seu deslocamento diário, em
atendimento às suas necessidades basilares de vida. No entanto, entre causar um malefício
temporário aos usuários da ponte e ser conivente que uma tragédia ocorra, com graves
consequências à vida e integridade física de homens, mulheres, crianças, idosos e até
mesmo de animais (desconsiderando a possibilidade de danos patrimoniais, de reduzida
ou nenhuma importância nesse momento), elejo a primeira alternativa, pois é passível de
solução. Lado outro, entendo não ser o caso de antecipar a tutela para determinar que o
município realize as obras de recuperação e conservação, ou, a construção de nova ponte.
Não se ignora a situação precária da estrutura da ponte em testilha. No entanto, não se
pode ignorar também que a municipalidade, embora tenha a obrigação inafastável de
zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos públicos, para a execução de
obras desse jaez, necessita seguir diretrizes orçamentárias e captar recursos públicos nem
sempre disponíveis prontamente. Por isso, conceder a tutela de urgência para determinar
que o município requerido realize imediatamente as reformas necessárias, ou, a
construção de nova ponte, é por demasiado prematuro. Por tais motivos, CONCEDO
PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar a interdição
imediata da ponte que liga as cidades de Itapira e Águas de Lindóia, no bairro Ponte
Nova, com o bloqueio físico de acesso ao equipamento, impedindo-se de forma absoluta o
acesso e seu uso por toda e qualquer pessoa interessada, de veículos ou pedestres, tudo
enquanto perdurar o risco constatado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (págs. 236/242), contra o que vem
a insurgência recursal.
Tal como considerei na apreciação liminar deste recurso, o
agravante põe quase como disputa final tudo que há de ser composto em alentado processo
de conhecimento, mas que, malgrado a contundência e objetividade entrevistas nas razões
recursais, ainda não há, mesmo neste momento, como alterar a bem fundamentada decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031159-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29617
6
recorrida.
Afasta-se, de plano, o argumento acerca de lesão a direito de ir e vir
de cidadãos, pois o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, é direito de ir,
vir, locomover-se com segurança, não em situações perigosas ou de duvidosa segurança.
Afastado esse argumento, tem-se proposta de alentada disputa por
obras na ponte que liga as cidades de Itapira e Águas de Lindóia, no bairro Ponte Nova, já
feitas, ainda não feitas, outras por fazer e outras que, é possível já desconfiar, jamais serão
feitas.
E ainda que se considerem os três laudos de engenharia referidos, a
situação fática pende para que prevaleça não o interesse da Administração, mas sim o dos
administrados, ainda que alguns deles tenham que se movimentar por quilômetros a mais
para movimentação entre o bucólio bairro da Ponte Nova-Itapira (sede do município) e,
porque não o dizer, a também bucólica Águas de Lindóia.
É dizer, a hipótese acena risco à segurança e à integridade física dos
usuários da ponte, a impor sua interdição e a revelar fumus boni juris et periculum in
mora no caso.
E, tal como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, o Poder
Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Precedentes1
Nem há, por outra, se falar em afastamento da astreinte, tampouco
redução de seu valor, ante observância no I. Juízo de origem exatamente dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
1 RE 628159 AgR/MA, rel. Min. Rosa Weber, j. 25.06.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031159-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29617
7
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator